Tribunal: TJDFT
Processo: 0752417-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DA VIAGEM. AUSÊNCIA DE ENVIO DE FORMULÁRIO PARA PREENCHIMENTO DE CADASTRO. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS. NÃO CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$776,00 (setecentos setenta e seis reais), a título de reparação danos materiais. A autora insurge-se contra a decisão, pugnando pela compensação por danos morais, já que houve falha na prestação do serviço.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 46570084).
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Em 24/03/22, comprou duas passagens aéreas, de Brasília para Maceió, cuja confirmação se deu por e-mail; que no dia 06 de julho de 2022 abriu um protocolo junto ao sítio da requerida questionando sobre um formulário de viagem que deveria preencher, e, em resposta, a requerida informou que o formulário não havia sido enviado, que o tempo necessário para o preenchimento é de 60 dias antes da data solicitada, e que deveria solicitar o reembolso.
5. A controvérsia cinge-se tão somente à análise da existência de dano moral supostamente suportado pela autora, ora recorrente.
6. No que concerne ao pedido de indenização por prejuízos de ordem moral, conquanto não se negue o inadimplemento contratual por parte da ré, tem-se que a demandante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/2015, de provar o efetivo prejuízo imaterial que suportou. Não foram trazidas aos autos provas de que a parte necessitou ir diversas vezes à loja da requerida, passou tempo em diversas ligações telefônicas ou outros eventos que realmente comprovassem situações a caracterizar desvio de produção do consumidor, capaz de ensejar afronta aos direitos de personalidade e eventual reparação extrapatrimonial.
7. Com efeito, tais fatos não demonstram capacidade de lesionar direito da personalidade do autor. No caso concreto, o cancelamento da passagem aérea não foi capaz de fundamentar dano moral, sob pena de banalização do instituto. São percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte.
8. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa significativa a direitos da personalidade, capazes de atingir a integridade física ou psíquica da parte autora, bem como sua honra ou dignidade. Segundo Sergio Cavalieri, “não há cabimento de indenização por danos morais porque a mera inexecução contratual não dá ensejo a tal tipo de pretensão. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
9. Nesse viés, como restou evidenciado que o descumprimento contratual não extrapolou o dano patrimonial sofrido pela recorrente e que o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.